Tribunal: TJDFT
Processo: 0727257-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESPEITO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO RECORRIDO.

1. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Atendidos tais requisitos, a fixação de honorários em patamar inferior ao solicitado pelo expert, quando não há qualquer comprovação acerca de sua exorbitância, afronta a atividade técnica e responsabilidade inerentes ao trabalho pericial.

2. Se o agravante não apresentou argumentos que justifiquem a redução do valor arbitrado, não há como alterar a quantia fixada.

3. Agravo de instrumento não provido.